Tribunal: TJSP
Processo: 2197557-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Indeferimento – Declaração que traz apenas presunção relativa de pobreza – Impossibilidade, contudo, do autor recolher as custas, sem prejuízo da manutenção de sua própria subsistência - Provimento do recurso.